Tribunal: TJPA
Processo: 0800198-13.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800198-13.2024.8.14.0029

APELANTE: BENEDITO REIS DA ROCHA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do autor, Benedito Reis da Rocha, para declarar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor — de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data —, fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco agravante comprovou a validade do contrato impugnado por falsidade de assinatura; (ii) estabelecer se é cabível a inversão do ônus da prova nos termos do Tema 1.061 do STJ; (iii) determinar a adequação da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor, especialmente idoso com 81 anos de idade.

Nos termos do Tema 1.061 do STJ, quando há impugnação da autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade, mediante prova técnica adequada, como a perícia grafotécnica.

A recusa do banco em requerer a produção de prova pericial grafotécnica caracteriza falha no cumprimento do ônus probatório, impedindo a comprovação da regularidade da contratação.

A simples juntada de comprovante de depósito não supre a ausência de comprovação da manifestação de vontade do consumidor, não afastando a presunção de fraude.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa configuram falha na prestação de serviço e dano moral in re ipsa, com valor fixado em R$ 5.000,00 dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível para os descontos posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada no EAREsp 600663/RS, sendo devida em forma simples para os valores anteriores, limitada ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Os juros e correção monetária devem observar a legislação vigente, com IPCA-E e juros de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, após, aplicação da taxa SELIC, conforme art. 406 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

A recusa em produzir prova pericial grafotécnica impossibilita a comprovação da validade da contratação.

A responsabilidade civil do banco por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, com presunção de dano moral.

A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida apenas para descontos realizados após 30/03/2021, sendo simples nos anteriores, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CC, art. 406, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; Súmulas 297, 479, 43, 54 e 362 do STJ; TJPA, ApCiv 0800283-76.2023.8.14.0144, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 20.10.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO
S/A contra a decisão monocrática proferida às fls. Id 28681881, na qual foi dado parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por
BENEDITO REIS DA ROCHA
, para declarar a inexistência da relação jurídica entabulada entre as partes, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, na forma simples até 30/03/2021 e dobrada após esta data, limitada aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, fixar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês até a vigência da Lei nº 14.905/2024, e, após, pela taxa SELIC, além de inverter os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta que não houve cerceamento de defesa, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovariam a contratação e o recebimento do valor pelo autor. Argumenta que não é cabível a inversão do ônus da prova automática, sendo necessária a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor. Alega que a transferência bancária em nome do autor e os documentos colacionados aos autos seriam suficientes para comprovar a regularidade da contratação. Defende que inexiste prova do dano moral sofrido e que, ainda que reconhecido, o valor fixado na decisão seria excessivo. Por fim, sustenta que a repetição em dobro dos valores somente seria cabível mediante demonstração de má-fé, o que não teria ocorrido. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a consequente reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou Contrarrazões nas quais requer o desprovimento do agravo interno. Sustenta que a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça quanto ao ônus da prova em contratos bancários impugnados por falsidade de assinatura. Alega que a recusa na produção de prova pericial grafotécnica caracteriza cerceamento de defesa. Afirma que a instituição financeira não logrou comprovar a regularidade da contratação. Aduz que a indenização por danos morais e a repetição do indébito foram corretamente reconhecidas, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de admissibilidade

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Mérito

O ponto central do recurso consiste na insurgência do agravante contra a responsabilização que lhe foi imposta pela ausência de comprovação da regularidade da contratação de empréstimo consignado, cuja validade e existência foram impugnadas desde o início da demanda pelo autor.

A instituição financeira sustenta que os documentos apresentados – notadamente o contrato e o comprovante de depósito – seriam suficientes para demonstrar a legalidade da contratação, e que seria indevida a inversão do ônus da prova.

Alega, ainda, que não estaria caracterizado o dano moral e que a repetição em dobro dependeria da demonstração de má-fé, o que não se teria verificado nos autos.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Da detida análise dos autos, extraio que
o consumidor, em réplica à contestação, negou a autenticidade da assinatura firmada no contrato acostado com a defesa do banco
e, sendo a relação de consumo, torna-se aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência da parte agravada, idoso de 81 (oitenta e um) anos de idade.

Com efeito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar, caso os alegue, os fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do referido julgado (grifei):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

E sobre o caso específico dos autos, destaco recentes julgados desta E. Primeira Turma do TJ/PA (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Agravo Interno interposto por Banco Itaú BMG Consignado S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Vitor Cornelio da Silva em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática que negou provimento à apelação poderia ser mantida por seus próprios fundamentos, diante da ausência de argumentos novos no agravo interno; e (ii) definir se a instituição financeira comprovou a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a decisão monocrática seja mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos, não havendo necessidade de repetição com palavras distintas. 4. No Tema 1.061 dos recursos repetitivos, o STJ firmou entendimento de que, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade. 5. O meio de prova adequado para comprovação da autenticidade da assinatura é a perícia grafotécnica, cuja produção foi recusada pela instituição financeira, que não se desincumbiu de seu ônus probatório. 6. A simples apresentação de comprovante de transferência de valores não comprova a manifestação de vontade do consumidor, podendo, ao contrário, ser indício de fraude. 7. A ausência de prova da regularidade do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais in re ipsa, sendo o valor fixado de R$ 5.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias. 8. O erro material identificado no dispositivo da sentença de origem é sanável de ofício e não afeta o mérito da decisão. 9. O recurso é manifestamente improcedente e protelatório, atraindo a multa prevista no art. 1 .021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos aptos a infirmá-la. 2. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato bancário impugnado pelo consumidor, mediante perícia grafotécnica. 3. A ausência de comprovação da validade do contrato de empréstimo consignado enseja a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a indenização por danos morais. 4. O recurso manifestamente improcedente e protelatório sujeita o agravante à multa prevista no art . 1.021, § 4º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, VIII; 1 .021, §§ 2º, 3º e 4º; 85, § 11. CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1 .061 dos recursos repetitivos; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800283-76.2023.8.14.0144, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 20/10/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por beneficiário do INSS que ajuizou ação contra instituição financeira, alegando não ter contratado cartão de crédito consignado que originou descontos mensais em seu benefício previdenciário, totalizando o valor de R$ 4.284,50. Pleiteou tutela para cessação dos descontos, restituição dos valores pagos e indenização por dano moral.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, cuja exigibilidade restou suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre: (i) a existência de relação contratual válida entre as partes; (ii) a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor; (iii) a responsabilidade civil da instituição financeira por descontos indevidos; (iv) a configuração do dano moral e o cabimento de sua indenização; (v) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente.

III. Razões de decidir

Configurada relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, inclusive para fins de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Cabia ao banco demonstrar a validade do contrato, o que não ocorreu.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.061) fixou que, havendo impugnação da assinatura, a prova de autenticidade cabe à instituição financeira.

Não comprovada a contratação, impõe-se reconhecer a nulidade da relação jurídica e a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ. O dano moral, decorrente da restrição de verba alimentar, é presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência consolidada. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional, em consonância com precedentes do TJPA. Quanto à repetição do indébito, deve-se observar a modulação fixada pelo STJ no EAREsp 600663/RS: devolução simples dos valores pagos antes de 30/03/2021 e em dobro após essa data. A correção monetária e os juros moratórios devem seguir o art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º, do CC, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observadas as súmulas 43, 54 e 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação conhecida e provida para: (i) declarar a nulidade da contratação impugnada; (ii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e em dobro após essa data, com atualização monetária pelo INPC e juros de mora a contar do evento danoso; (iii) fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com correção desde o arbitramento e juros moratórios desde o dano; (iv) inverter o ônus sucumbencial e fixar honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. Em ações que discutem descontos por cartão de crédito consignado não reconhecido, caberá à instituição financeira comprovar a contratação, nos termos do art. 429, II, do CPC. 2. A ausência de prova do contrato implica nulidade da relação jurídica e responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. 3. O dano moral decorrente de desconto indevido em benefício previdenciário é presumido. 4. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos fixada no EAREsp 600663/RS.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§ 1º a 3º; Lei nº 14 .905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1 .670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 06/06/2022; Súmulas 297, 362, 43, 54 e 479 do STJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800318-59.2024.8.14.0028, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A LIDE ANCORADO NO CONTRATO ACOSTADO PELO RECORRIDO E DEMAIS DOCUMENTOS. RECORRENTE QUE ADUZIU QUE NÃO ANUIU COM A CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERÍCIA. NECESSIDADE. PRECEDENTE DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00092625020188140107 20335201, Relator.: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Ainda que assim não fosse, da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com o apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, como o tipo de empréstimo que estava sendo contratado, bem como a forma e o tempo de pagamento, além de todos os ônus dele decorrentes.

Assim, tenho que o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual NÃO requereu a realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Por estas razões entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

A propósito, cito a Súmula 479 do STJ:

Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do banco réu, sendo patente o dever de indenizar o consumidor lesado.

No caso concreto, entendo que restou caracterizada a fraude bancária, devendo a Instituição Financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos da citada Súmula.

No que tange à restituição de descontos pretendida (parágrafo único do artigo 42 do CDC), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no referido dispositivo, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão, estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021 (
EAREsp 600663-RS
). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte Superior confirmam que, embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente. Exemplifico (grifei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Portanto, considerando que no caso concreto, existem valores foram descontados antes e após 30/03/2021, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples até essa data e dobrada após, marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ e limitada ao prazo de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Os valores devem ser corrigidos monetariamente desde o desembolso, pelo IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês para o período anterior a vigência da Lei nº 14.905/2024. Após a vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros de mora serão a SELIC, apurada nos termos do art. 406 e parágrafos do CC, tal como decidido na decisão agravada.

No tocante à condenação por dano moral, é forçoso reconhecer que os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, notoriamente hipossuficiente, configura lesão à dignidade da pessoa humana.

Tal prática gera perturbação financeira, angústia e insegurança, independentemente da comprovação de sofrimento psíquico específico.

Por outro lado, o montante fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

Acerca do valor da condenação por dano moral, além dos precedentes acima citados, cito ainda outro julgado desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DO AUTOR. CORRETA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO, NECESSIDADE. DANOS MORAIS. PRESENTES, MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRRAZOÁVEL E DESPORPORCIONAL. MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (TRÊS MIL REAIS). ASTREINTES. POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS. EVENTO DANOSO E NÃO A PARTIR DA DATA DE PROLAÇÃO DA DECISÃO, COMO REQUER O APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I- O banco deixou de trazer aos autos documentos que demonstrassem a contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC; ou seja, não há termo de adesão ao cartão de crédito consignado assinado pela apelada, tampouco autorização para desconto em folha de pagamento; inexiste documentos pessoais da autora, havendo apenas telas sistêmicas anexadas, que não possuem valor probatório para os fins almejados, inexistindo qualquer demonstração de utilização do cartão de crédito II- O desconto foi realizado de maneira indevida, sem autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal, motivo pelo qual entendo que cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto, IV-Inexistindo o contrato e, portanto, havendo cobrança indevida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. V-
Considerando os prejuízos causados a Autora e o poder econômico da Ré e, considerando o valor arbitrado em situações semelhantes e descontos realizados, considero que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não seja razoável e proporcional, razão pela qual minoro para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
VI- Os juros de mora na repetição de indébito e nos danos morais incidem a partir do evento danoso e não a partir da data de prolação da decisão, como requer o apelante, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ; VII- Nada impede que o juízo ‘a quo’ arbitre multa diária, no intuito de compelir o cumprimento da obrigação ali definida, sendo certo que sua incidência só será verificada a partir de constatado o efetivo descumprimento, entendo pela impossibilidade de sua exclusão. Ademais, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo Singular observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo permanecer inalterada. VIII-
Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para minorar a condenação a título de danos morais, que passará ser R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00030601520148140037 29531181, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Com base nessas premissas, descabe qualquer pedido de redução do quantum arbitrado, sobretudo diante da reiteração dessa prática por parte da instituição agravante, cuja conduta lesa não apenas o consumidor individualmente considerado, mas o próprio equilíbrio do mercado de consumo.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a tese recursal trazida no interno, não possui o condão de modificar a conclusão do julgado recorrido.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Belém, 12/11/2025